Tribunal: TJMT
Processo: 1022757-47.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022757-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUCILENE ROCHA SANTANA - CPF: 551.331.001-59 (APELADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - FILHA MAIOR - RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO GENITOR - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado (AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Preenchidos os requisitos legais, a pensão por morte se mostra devida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, na Ação de Concessão de Pensão por Morte Estatutária com Pedido de Tutela de Urgência nº 1022757-47.2021.8.11.0003, ajuizada por Jucilene Rocha Santana, julgou procedente o pedido inicial, determinando que o réu implementasse, no prazo de 30 dias, a pensão por morte em favor da autora, em decorrência do falecimento de sua mãe, ex-servidora aposentada.

Em síntese, o apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença e do laudo médico, elaborado por especialista em área distinta daquela em discussão nos autos, requerendo a realização de nova avaliação por um médico Psiquiatra. Argumenta que o laudo pericial não oferece fundamentação suficiente para sustentar a tese da autora, especialmente pela falta de clareza sobre a data de início da suposta incapacidade e pela ausência de documentos e exames médicos que embasem a conclusão.

Por fim, almeja a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença contestada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. José Zuquetti, opinou pelo desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença sob reexame, nos termos e razões exarados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, na Ação de Concessão de Pensão por Morte Estatutária com Pedido de Tutela de Urgência nº 1022757-47.2021.8.11.0003, ajuizada por Jucilene Rocha Santana, julgou procedente o pedido inicial, determinando que o réu implementasse, no prazo de 30 dias, a pensão por morte em favor da autora, em decorrência do falecimento de sua mãe, ex-servidora aposentada.

Irresignado, o apelante questiona a validade da sentença e de um laudo médico, argumentando pela realização de nova avaliação por um psiquiatra, por considerar insuficientes as provas da incapacidade alegada.

Solicita a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para improcedência dos pedidos iniciais, aplicando-se, em última análise, a EC nº 113/21 sobre juros e correção monetária e adiando a definição dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Preliminarmente, arguiu-se a nulidade da sentença com base no argumento de que a perícia médica foi conduzida por um especialista em uma área diferente daquela em debate no processo.

De fato, o posicionamento desta Corte sustenta que, como norma, mesmo que o perito designado pelo juízo não seja especializado na área específica de diagnóstico e tratamento da condição em questão, isso não configura uma nulidade da prova. Isso se deve ao fato de o perito ser um profissional da medicina, sendo suficiente que o laudo esteja bem embasado e apresente respostas conclusivas aos quesitos propostos pelas partes.

Adicionalmente, cabe destacar que, quando da nomeação, o juízo especifica a qualificação do perito, sendo obrigatória a contestação desta nomeação na primeira oportunidade em que a parte se manifesta no processo, sob o risco de preclusão, conforme estabelecido pelo artigo 507 do Código de Processo Civil (CPC).

Para ilustrar:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP – Rel. MIn. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Mi. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.) III – Agravo interno improvido.” (STJ – AgInt no AREsp 1557531/SP – Rel. Min. Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.10.2020 – DJe 22.10.2020).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, argumenta-se que a parte apelada não satisfez as condições necessárias para a obtenção do benefício de pensão por morte dos seus genitores, ex servidores públicos.

Conforme amplamente reconhecido, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, responsável por estabelecer o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais constituídas e sustentadas pelo Poder Público, vigente à época do falecimento dos genitores (1994 e 2019), detalha em seus dispositivos legais as diretrizes pertinentes a este tema. Observe:

(1994)
Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

(...)

II – temporária:

a) Os filhos, ou enteados, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

(2019)

“Art. 245 São beneficiários das pensões:

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04)”.

No presente caso, sem necessidade de prolixidade, verifica-se que o ex-servidor Airton Alves de Santana faleceu em 03/08/1994, enquanto desempenhava suas funções como Escrivão de Polícia e sua genitora, ex-servidora Dalmira Rocha Santana, em 27 de outubro de 2019.

Portanto, para que a demandante, ora recorrida, seja considerada apta ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte de seus genitores, torna-se essencial que ela demonstre sua condição de invalidez, sendo que tal estado deve ser anterior ou concomitante à data do óbito de seus genitores, o pai em 03/08/1994 e a mãe em 27/08/2019.

De fato, as provas documental e pericial produzidas nos autos revelam que à época do falecimento de seu genitor, a apelada não se encontrava inválida, de modo que não faz jus ao benefício da pensão por morte de Airton Alves de Santana, falecido na data de 03/08/1994.

Por outro lado, em relação à sua genitora, a situação de incapacidade da apelada precede o falecimento do instituidor do benefício. Tal assertiva se fundamenta no fato de que, embora a incapacidade para o exercício pleno de atos da vida civil tenha sido formalmente reconhecida por sentença judicial datada de 07/12/2020, é crucial enfatizar que a demanda de interdição foi ajuizada pela genitora da recorrida em 16/10/2017 (id. 65650434).

Além disso, foi atribuída a senhora Dalmira Rocha Santana a posição de curadora provisória de sua filha (id. 65650599), que, contudo, veio a falecer em 27/08/2019, durante o processo judicial.

Assim, considerando que a recorrida preencheu todos os pressupostos legais indispensáveis para a concessão do benefício de pensão por morte, confirma-se seu direito à mencionada pensão, decorrente do passamento de sua genitora, Dalmira Rocha Santana, em 27/08/2019.

Este entendimento está alinhado à jurisprudência vigente:

“APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MAIOR. RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO -- REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado(AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).2. Hipótese dos autos em que a Administração Pública reconheceu a condição de invalidez, conforme perícia anexa. 3. Preenchidos os requisitos, a pensão por morte se mostra devida. 4. Sentença reformada. Recurso reconhecido e provido. (TJMT; AC 1011640-47.2018.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior; Julg 21/06/2022; DJMT 13/07/2022)”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. REQUISITOS ATENDIDOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de filho inválido, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício, o que se verificou no caso em exame. (TJMT; RN 19245/2013; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro; Julg. 26/11/2013; DJMT 06/12/2013; Pág. 197)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024